Tribunal: TJDFT
Processo: 0736014-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. AUSÊNCIA DE CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação (art. 180 do CP) e desobediência (art. 330 do CP), à pena total de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 17 (dezessete) dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo na receptação e atipicidade da desobediência, invocando o princípio da consunção. Subsidiariamente, requer a aplicação de fração mais benéfica na dosimetria da pena e fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo na prática do crime de receptação; (ii) verificar se o delito de desobediência deve ser absorvido pela receptação, em razão da consunção; (iii) examinar a adequação da fração utilizada na primeira fase da dosimetria; e (iv) analisar a proporcionalidade da majoração da pena em razão da multirreincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão de bem furtado em poder do agente gera presunção relativa de ciência sobre a origem ilícita, incumbindo à defesa demonstrar justificativa plausível, nos termos do art. 156 do CPP e da jurisprudência do STJ.
4. O dolo na receptação pode ser inferido das circunstâncias do fato, especialmente da posse de veículo furtado poucas horas antes, da tentativa de fuga após ordem de parada dada por policial e da ausência de explicação razoável quanto à origem do bem.
5. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de receptação e de desobediência, pois a desobediência constitui conduta autônoma, posterior e independente, com dolo diverso (frustrar a ação policial) e tutela bem jurídico distinto (a administração pública).
6. Na dosimetria, inexiste direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica. A adoção do parâmetro de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima é legítima e proporcional, conforme precedentes do STJ.
7. A majoração da pena em 1/4 (um quarto) pela multirreincidência é adequada e guarda proporcionalidade.
8. Mantido o regime inicial semiaberto e indeferida a substituição e suspensão da pena, diante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.